Tribunal: STF
Processo: ARE 1562533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Pessoa com deficiência. Surdez unilateral. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Controle judicial de atos administrativos. Separação dos Poderes. Tema 1006 DA Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Honorários advocatícios. Majoração. Agravo regimental não provido. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu o direito de candidata com surdez unilateral a concorrer como pessoa com deficiência em concurso público.



II. Questão em discussão



2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada poderia ser reformada sem o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF); (ii) saber se o exame da legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário viola o princípio da separação dos Poderes; e (iii) saber se o Tema 1.009 da repercussão geral é aplicável ao caso.



III. Razões de decidir



3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que se baseou na impossibilidade de se chegar a conclusão diversa sem a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF) e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do STF).



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



5. O Tema 1.009 da repercussão geral é inaplicável ao caso, visto que a matéria em exame é diversa daquela discutida no referido paradigma.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não provido. Majorado em 10% o valor da verba honorária anteriormente fixada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos §§ 2º e 3º.